Tribunal: TJDFT
Processo: 0751070-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0751070-29.2022.8.07.0016 APELANTE: LEANDRO FERNANDES DE FARIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: TATIANA CAMBUY PERIDES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Os advogados peticionantes ao ID 62607865 encontram-se devidamente cadastrados. Nada a prover. 2. Em atenção à cota de ID 62495905, intime-se o ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO para a apresentação de contrarrazões ao recurso do réu. 3. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.